Tribunal: CARF
Processo: 10380.723323/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723323/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.734 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
LEONARDO JOSÉ BARREIRA DANZIATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723323/2013-24
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723323/2013-24

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
7/11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2011, por
meio da qual se apurou a dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 5.460,00, por falta de comprovação ou de previsão legal, declaradas como pagas a
Greize Ferreira Baptista Pires, CPF n° 203.347.296-53.
A fiscalização esclarece, à fl. 10, que nos recibos não consta o número da matrícula
devidamente registrada no CRM (Conselho Regional de Medicina) ou no CRP
(Conselho Regional de Psicologia).
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 21/03/2013 (fl. 12), o contribuinte apresentou, em
11/04/2013, a impugnação de fl. 2, na qual informa que está anexando o recibo com o
número do CRP, e que a falta dessa informação não seria motivo para a recusa, já que a
psicóloga também declarou o valor.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos e foram realizadas no período da declaração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de julgamento da impugnação, o lançamento foi mantido pelas seguintes
razões:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está prevista no art. 8°,
caput, II, a, da Lei n° 9.250, de 26/12/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723323/2013-24

As condições para a dedutibilidade dessas despesas estão expressas no § 2° desse
mesmo artigo:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Deve-se ressaltar ainda que, nos termos do art. 73 do Decreto n° 3000/1999, que
reproduz o art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
No presente caso, para comprovar o pagamento da despesa glosada, o impugnante
apresentou o recibo de fl. 3, datado de 27/03/2012, com a informação de que o
pagamento se refere a serviços de psicanálise prestados no ano 2011. Como se sabe, no
entanto, nos termos do art. 2° da Lei n° 7.713/1988 e do art. 8° da Lei n° 9.250/1995,
bem como, de forma geral, de todo o arcabouço jurídico que disciplina a matéria, a
apuração do imposto de renda da pessoa física deve levar em consideração o regime de
caixa, e não o de competência. Assim, uma despesa paga no ano-calendário 2012, ainda
que referente a serviços prestados no ano-calendário 2011, não é passível de dedução na
declaração de ajuste anual deste último ano.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou declaração firmada pelo
profissional, suprindo todas as deficiências apontadas no lançamento e no acórdão recorrido,
razão pela qual a glosa deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 37
DF CARF MF
Original